Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não vinga o pleito absolutório quando o conjunto probatório atesta que o recorrente injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade, causando-lhe importante abalo psíquico.
2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. Ausente qualquer evidência que demonstre as hipóteses estabelecidas no §1o, do art. 140, do CP, é incabível o reconhecimento da excludente de punibilidade consubstanciada no perdão judicial.
4. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se às diretrizes da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC (aplicado de forma supletiva), os honorários advocatícios devem ser fixados tendo por parâmetro, em regra, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e não no valor da causa estabelecido pela querelante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.